Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. O embargante alega omissão no acórdão por não ter sido considerada a aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais, argumentando que a extinção do feito contrariaria a economia processual e representaria excesso de formalismo.
3. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para permitir a continuidade do processo ou, subsidiariamente, manifestação expressa sobre a questão para fins de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais na extinção do feito sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado não contém omissão, uma vez que abordou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, incluindo a impossibilidade de aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais para justificar a inércia da parte autora.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. A discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura vício no acórdão, sendo incabível a utilização dos embargos como meio de reforma da decisão.
8. A jurisprudência consolidada do Tribunal confirma que o mero inconformismo da parte não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
10. A existência de vício no acórdão embargado exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
11. O princípio do aproveitamento dos atos processuais não pode ser invocado para justificar a inércia da parte e a concessão de oportunidades indefinidas para impulsionamento do feito.
12. O mero inconformismo da parte com a decisão não configura omissão e não autoriza a oposição de embargos de declaração com intuito de reexame da matéria.